Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715664-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NILSON ANDRADE DO AMARAL RECORRIDO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÀO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE TERIA VIOLADO COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DISCUTIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IRRESIGNAÇÃO. INCONFORMISMO. PLEITO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O cerne da controvérsia deduzida nesta demanda, com fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, cinge-se em avaliar se o acórdão rescindendo teria violado a coisa julgada formada em processo anterior. 2. A ação rescisória, como se sabe, constitui instrumento processual que tem por finalidade a desconstituição de decisão de mérito que tenha transitado em julgado. 3. A discussão suscitada no presente feito já foi realizada – e esgotada – no processo originário, inclusive porque, em primeiro grau de jurisdição, reconheceu-se a alegada violação à coisa julgada, o que veio a ser objeto de reforma, com a devida fundamentação, pelo órgão fracionário prolator do acórdão rescindendo. 4. A pretensão deduzida na presente demanda diz respeito a questões que já foram amplamente discutidas, utilizando-se a parte autora desta via com nítida intenção de reexame, o que não encontra amparo nesta via excepcional e estreita da ação rescisória. 5. Ação rescisória julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a procedência da ação rescisória diante de suposta ofensa à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010